Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000480-70.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SARA SCOPEL DA SILVA - CPF: 067.246.211-78 (ADVOGADO), CLEITON FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.409.271-92 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), Coronel PM Claudio Fernando Carneiro Tinoco (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que indeferiu recurso administrativo e manteve a exclusão do impetrante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo QP, em razão de ausência de conceito moral, decorrente de registros disciplinares apurados em processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o ato administrativo que excluiu o impetrante do quadro de acesso; e (
ii
) saber se a exclusão do militar por ausência de conceito moral, com base em registros disciplinares, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois a controvérsia é de direito e pode ser resolvida com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, consistindo na verificação da legalidade do ato administrativo.

4. A legislação estadual estabelece o conceito moral como requisito para promoção, sendo legítima a exclusão do militar do quadro de acesso quando constatados registros disciplinares que comprometam atributos como honra, dignidade e decoro da classe.

5. A existência de sanções disciplinares, ainda que não culminem em demissão, constitui elemento apto a influenciar negativamente a avaliação do conceito moral, nos termos da legislação de regência.

6. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação do mérito administrativo relativo à idoneidade moral do militar.

7. Inexistência de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“A existência de registros disciplinares pode justificar a exclusão de militar do quadro de acesso por ausência de conceito moral, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo dessa aferição.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; Lei no 10.076/2014,
arts
. 21, III, 24, § 1o, I, e 36, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020469-67.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
CLEITON FERREIRA DA SILVA
contra o ato de indeferimento do seu recurso administrativo, praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para promoção à graduação de Cabo QP (Quadro Permanente), por ausência de conceito moral
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo, ao argumento de que a exclusão teria se baseado em processo demissório que não resultou em sua demissão, bem como na indevida avaliação de conceito moral, pleiteando sua reinclusão no QAA e consequente promoção.

Pedido liminar indeferido (Id. 341308871).

Informações apresentadas (Id. 346732395).

Parecer do órgão ministerial pela denegação da segurança (Id. 348539866).

É o relatório.

V O T O
– P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
CLEITON FERREIRA DA SILVA
contra o ato de indeferimento do seu recurso administrativo, praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para promoção à graduação de Cabo QP (Quadro Permanente), por ausência de conceito moral
.

Como cediço,
o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída.

No caso, embora a autoridade coatora sustente a inadequação da via eleita, sob o argumento de necessidade de dilação probatória, a controvérsia não exige reavaliação de fatos ou provas. Ao contrário, recai sobre a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso por Antiguidade.

Nesse sentido, os documentos dos autos demonstram que a exclusão foi formalizada pela Ata no 014/CPP/2025 e mantida em recurso administrativo, por avaliação negativa do requisito “conceito moral”.

Assim, a controvérsia pode ser resolvida com base na documentação existente, sendo possível aferir a conformidade do ato com a legislação aplicável, especialmente quanto aos limites da atuação administrativa e à observância dos princípios constitucionais.

Diante disso, como há elementos suficientes para o exame da matéria, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
CLEITON FERREIRA DA SILVA
contra o ato de indeferimento do seu recurso administrativo, praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para promoção à graduação de Cabo QP (Quadro Permanente), por ausência de conceito moral
.

Conforme consignado no Boletim Reservado n. 3740 (Id. 340365377), o Comandante-Geral da PMMT negou provimento ao recurso do impetrante e manteve a decisão da Comissão de Promoções da Diretoria de Gestão de Pessoas, que determinou sua retirada do Quadro de Acesso, nos seguintes termos
(Id. 346732396, Pág. 4)
:

“
b.77 Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu

não incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de
Cb
QP,

prevista para 15 de dezembro de 2025 o Soldado QP
CLEITON FERREIRA DA SILVA
RG

PMMT 887139, por estar submetido a processo administrativo de natureza demissória

(Portaria no 07/CD/CORREGPM/2.024),
por não ser possuidor de conceito moral,

considerando a natureza dos fatos constantes no processo administrativo (Portaria no

07/CD/CORREGPM/2.024), deixando assim o militar de atender requisitos previamente

estabelecidos para a promoção, incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no

Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014,
(...)
.
”

[sem destaque no original]

A controvérsia
em exame, portanto,
cinge-se à possibilidade de exclusão de
militar do Quadro de Acesso à promoção, sob o fundamento de ausência de conceito moral.

Pois bem.

A respeito, a Lei Estadual n. 10.076/2014, que dispõe sobre os “
critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção
”, estabelece que:

“
Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

[...]

Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional,
o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

I -
relatório
da
corregedoria-geral
que aponte a
prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

[...]

Art. 36. O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I -
deixar
de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
”
[sem destaque no original]

Assim, nos termos do inciso I, § 1o, do art. 24, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a prática de transgressões disciplinares pelo militar que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
é
apta a caracterizar a ausência de conceito moral, constituindo óbice legítimo à promoção na carreira militar.

No caso concreto, embora não tenha sido recomendada, ao final, a aplicação da penalidade máxima de demissão no âmbito do processo administrativo instaurado, conforme expressamente reconhecido pela própria Administração, restou incontroverso que a conduta do impetrante ensejou a imposição de sanções disciplinares de natureza residual.

Tal circunstância, longe de infirmar a conclusão adotada pela Comissão de Promoções, corrobora a existência de registros funcionais desabonadores aptos a repercutir negativamente na aferição do requisito do conceito moral, nos termos da legislação de regência, evidenciando que os fatos apurados não foram considerados irrelevantes, mas, ao revés, suficientes para comprometer, ainda que em menor grau, os predicados ético-disciplinares exigidos para a ascensão na carreira militar.

Nesse contexto, não compete ao Poder Judiciário analisar se a conduta imputada ao militar afasta a sua idoneidade moral, porquanto admite-se, tão somente, examinar a observância do princípio da legalidade no ato administrativo, conforme já decidiu
esta
c. Turma, a saber: TJ-MT – N.U 1020469-67.2023.8.11.0000, rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.12.2023,
P
ublicado

no
D
Je

22.1.2024.

Portanto, não verifico a existência de direito líquido e certo violado, tampouco ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026